Tribunal: STF
Processo: RE 1437683
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 5):



    “Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercício de 2005. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal das cobranças e o termo inicial dos encargos incidentes sobre as dívidas. Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição das certidões. Inteligência do artigo 2º, § 8°, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil. Recurso provido. 



    Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Exercício de 2005. Descabimento da respectiva cobrança. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercício de 2005. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Ilegitimidade da cobrança. Matéria de ordem pública. Reconhecimento "ex officio".”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7).



    No apelo extremo (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO sustenta, em síntese, que “o acórdão impugnado violou o art. 149-A da Constituição e merece ser reformado no sentido de autorizar a cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública pela municipalidade” (fl. 3, Doc. 8).



    Para tanto, defende a constitucionalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, aduzindo que o mesmo “não possui os requisitos de especificidade e divisibilidade impossibilitando a sua oneração mediante taxa, do contrário haveria violação ao art. 145, II, da CF. [...] Nesta linha de intelecção, a solução jurídica encontrada para o financiamento do serviço foi a criação da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública no art. 149-A da CRFB/88” (fl. 5, Doc. 8).



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 9).



    A ilustre Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto do RE 573.675-RG, Tema 44 da repercussão geral (Doc. 10).



    Em nova análise da questão, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao STF, ressaltando que “o juízo de conformidade já foi promovido pela douta Turma Julgadora, não sendo mais possível novo juízo de retratação”(fls. 1-2, Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação do ente municipal relativamente à Contribuição de Iluminação Pública, com base nos seguintes fundamentos (fls. 8-13, Doc. 5):



    “Quanto à cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, imperioso reconhecer a sua inconstitucionalidade. Se não, vejamos. 



    O artigo 149-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda 39/02, atribui competência aos municípios e ao Distrito Federal para instituir contribuição voltada ao custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, I e III, do mesmo diploma. 



    De ponderar, contudo, não se ajustar o tributo em foco ao conceito de contribuição, visto como não vinculado a categoria nem a grupo social com o qual a atividade a ser custeada tenha alguma relação. A "contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública", na verdade, tem natureza jurídica de imposto. 



    Convém citar, por oportuno, a lição de Hugo de Brito Machado a respeito de contribuição e da espécie tributária prevista no artigo 149-A da Magna Carta: 



    […]



    De reconhecer, pois, incompatibilidade entre a natureza jurídica da contribuição propriamente dita e a do tributo "sub examine". Assim é porque a exação calcada no artigo 149-A da Magna Carta destina-se a custeio de atividade de interesse geral. 



    Não se ignora a orientação adotada pela Suprema Corte ao julgar o recurso extraordinário 573.675-0/SC. Dela, entretanto, ousa-se dissentir, na esteira do voto vencido do eminente Ministro Marco Aurélio, do qual se transcrevem os excertos seguintes: 



    […]



    Está-se que o entendimento mais consentâneo com a realidade dos fatos é o de que o serviço de iluminação pública há de ser custeado com receitas provenientes de impostos. 



    Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de oficio, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Em resumo: inadmissível se afigura, pelas razões dantes aduzidas, a cobrança da taxa e da contribuição. ”



    A respeito da matéria, o plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a constitucionalidade da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, a qual constitui um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. Veja-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.675-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.214.272-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/12/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Contribuição de iluminação pública. Art. 149-A da CF/88. Constitucionalidade. Precedentes. 



    1. Ausência de prequestionamento do art. 145, II, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal.



    3. Negado provimento ao agravo regimental. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões.” (ARE 977.717-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/3/2017)



    “IREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.675-RG, assentou a constitucionalidade da cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 961.967-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO.



     I – Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. 



    II – Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor.



     III – A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    IV – Agravo regimental improvido.” (RE 724.104-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/3/2013).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que prossiga a execução fiscal em relação à contribuição para o custeio de iluminação pública.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente